Tribunal: TJMT
Processo: 1014549-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014549-20.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JACIARA/MT
Agravante : ANGELA DALL AGNOL AMADOR E OUTROS
Agravado : DHEMER JHONY DALL AGNOL E OUTROS
Número do Protocolo : 1014549-20.2020.8.11.0000
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÂNGELA DALL AGNOL AMADOR, PATRÍCIA DALL AGNOL MARQUES, SILVIO DALL AGNOL, ELAINE APARECIDA DE LIMA FABRÍCIO e ALEXANDRE DALL AGNOL contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos do Inventário (Proc. no 1810-75.2015.811.0010 – Código 66926), instaurado para partilha dos bens deixados por Dhemer João Miguel Dallagnol, indeferiu o pedido de levantamento, em favor dos herdeiros, dos valores provenientes dos frutos obtidos após a abertura da sucessão, com o arrendamento das propriedades rurais, porque, segundo a magistrada, a providência só é cabível em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos, em que “a demora na conclusão do presente inventário se da unicamente em razão da evidente animosidade existente entre os herdeiros” (cf. ID. Num. 49879465 - Pág. 1).
Os agravantes afirmam que os herdeiros/agravantes se encontram em situação de precariedade financeira, que foi agravada pela Pandemia do Novo Coronavírus, e alguns sequer possuem condições de realizarem compras em supermercado, não sendo razoável que permaneçam nessa situação quando existe um patrimônio milionário, do qual, R$ 1.887.757,00 são exclusivamente referentes a renda do arrendamento da Fazenda Alegria, além de constar da conta do falecido um patrimônio de R$ 4.665.339,48.
Alegam que, exceto os agravados Dhemer Jhony, Danila e Maria Helena, todos os demais herdeiros concordam com o levantamento de R$ 1.000.000,00, o que daria R$ 100.000,00 para cada um, de modo que restaria depositado, somente a título de renda, a vultuosa quantia de R$ 887.757,00.
Afirmam que os argumentos da discordância dos agravados não são razoáveis, até porque a expedição do alvará não deixaria de preservar a meação da viúva do falecido, eis que os valores em questão se referem unicamente à renda, e não ao patrimônio propriamente dito, sem contar que o direito de percepção dos frutos da viúva também estaria garantido, já que o eventual levantamento beneficiaria todos os herdeiros, inclusive ela.
Dizem, ainda, que os herdeiros que discordam do levantamento de valores possuem ótimas condições financeiras, enquanto os agravantes, em completa oposição, fazem “das tripas o coração” para unicamente sobreviver.
Pedem, assim, o provimento do recurso, e desde já, a antecipação da tutela recursal, autorizando-se o levantamento, via Alvará Judicial, do valor de R$ 100.000,00 em favor de cada um dos agravantes a título de direito de fruição dos frutos gerados pelo acervo patrimonial deixado pelo de cujus, estendendo-se os efeitos da decisão aos demais herdeiros interessados (cf. ID 49879463).
É a suma.
D E C I D O
O inventário foi aberto em 12/06/2015 a requerimento de Dhemer Jhony Dall Agnol, em razão do falecimento de Dhemer João Miguel Dallagnol, ocorrido em 29/05/2015, ocasião em que foi informado que o falecido deixou como herdeiros 07 filhos maiores e capazes, todos registrados – Cesar Dall Agnoll, Alexandre Dall Agnol, Angela Dall Agnol, Silvio Dall Agnol, Patrícia Dall Agnol, Dhemer Jhony Dall Agnol e Danila Dall Agnol; a companheira Maria Helena dos Santos, mãe dos dois últimos filhos do de cujus, além de 01 filho não registrado – João de Tal, cuja comprovação de paternidade seria feita incidentalmente.
No curso do inventário houve remoção do inventariante/agravante Dhemer Jhony, entre outros fatores, pela ocorrência da hipótese prevista no inciso IV, do art. 622 do CPC/2015, porquanto ele deixou de ofertar defesa em favor do espólio nos autos da ação Querela Nulitatis, movida por Lourdes Camargo Andrade da Silva e outros (Número Único 1364-04.2017.8.11.0010), além da verificação de animosidade excessiva entre o então inventariante e os demais herdeiros, decisão esta mantida com o julgamento do Agravo de Instrumento no 1009315-62.2017.8.11.000, sendo nomeado como inventariante judicial José Antonio Delgado da Silva, em substituição ao removido.
Os herdeiros haviam pleiteado a antecipação da partilha, com adiantamento do quinhão hereditário de cada um deles, ao argumento de que o inventário se arrasta há anos sem solução em razão de divergências entre os herdeiros e da existência de duas ações de reconhecimento de paternidade e de união estável em relação ao de cujus, ainda em fase de instrução, ressaltando que há um valor expressivo depositado nos autos, inexistem dívidas e/ou habilitações de crédito em desfavor do patrimônio inventariado, e que os herdeiros/agravantes passam por dificuldades financeiras, havendo clara disparidade econômica entre eles e os demais herdeiros/agravados, pelo que não poderiam aguardar a finalização daqueles processos e do presente inventário para terem acesso aos seus quinhões.
Naquela oportunidade, o adiantamento de quinhão hereditário foi indeferido, e o indeferimento mantido pelo acórdão proferido no RAI 1010307-52.2019.8.11.0000, sob os seguintes fundamentos:
“(...)
Com efeito, o art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos estes não preenchidos na hipótese dos autos.
Conquanto os agravantes afirmem que não haveria prejuízo aos agravados, ao argumento de que o adiantamento poderia ser a eles estendido, constou da decisão agravada que não houve concordância dos demais herdeiros.
Outrossim, sem demonstrar a justa causa, ou a urgente necessidade para evitar perecimento do direito dos herdeiros ou do espólio, mostra-se temerário o adiantamento do quinhão hereditário, não sendo suficiente para tanto a simples alegação de que os herdeiros/agravantes passam por dificuldades financeiras.
Sequer é possível concluir que se trata de valor incontroverso aquele que os agravantes pretendem levantar, mesmo porque, como eles mesmos alegam, estão pendentes de julgamento ações de reconhecimento de paternidade e de união estável em relação ao de cujus, de modo que não é possível concluir pela quantidade de herdeiros e pelo valor de cada quinhão.
Aliás, constou do julgamento do mencionado Recurso de Agravo de Instrumento no 1009315-62.2017.8.11.0000, que, ao menos até aquele momento, não havia sequer decisão reconhecendo Elaine Aparecida de Lima como herdeira do falecido Dhemer João Miguel Dall Agnol.
(...) (sem destaque no original).
No presente recurso, após o reconhecimento de Elaine Aparecida de Lima como herdeira do falecido, os agravantes buscam, novamente, o levantamento de valores, alegando que a pandemia agravou a situação financeira dos herdeiros.
Os agravados, por sua vez, discordaram do pedido dos agravantes, sob os argumentos de “que nenhuma fração da meação da Requerente Maria Helena está sendo preservada; que isto está causando prejuízos efetivos de grave e difícil reparação; que o pedido de divisão de valores à fração de cem mil reais/herdeiro é temeroso; que nos autos em que se discute a sua união estável com o de cujus há pendência de análise de Embargos de Declaração; que é meeira e vê -se prejudicada; que a sua meação está em perigo desde o início do processo; que tem direito à metade, bem como é sucessora na qualidade de herdeira sobre eventuais bens particulares; que igualmente ocorre com todos os frutos pendentes sobre os bens considerados particulares do de cujus, como por exemplo os valores do arrendamento; que o pedido de antecipação de valores da herança na fração de cem mil reais/herdeiro é invasão à sua meação(...)”. (cf. Num. 49879475).
Neste primeiro momento, não há motivos suficientes para o deferimento imediato do pedido dos agravantes, já que não foram tão grandes as mudanças ocorridas após o indeferimento do pedido anterior, que se deu principalmente porque, “sem demonstrar a justa causa, ou a urgente necessidade para evitar perecimento do direito dos herdeiros ou do espólio, mostra-se temerário o adiantamento do quinhão hereditário, não sendo suficiente para tanto a simples alegação de que os herdeiros/agravantes passam por dificuldades financeiras”.
No caso, como os valores discutidos pertencem também aos agravados, é prudente que se aguarde a manifestação dos que discordaram da liberação dos valores, para que, ao final, seja decidido se a medida realmente resguardaria a meação da viúva do falecido.
Feitas tais considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT 17 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator